Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-20.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011315-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (AGRAVANTE), JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN - CPF: 152.508.490-91 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. ÔNUS DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, reconheceu a fraude à execução na constituição de gravame de alienação fiduciária sobre imóvel (Matrícula nº 26) e manteve a constrição sobre o bem, nos autos do Cumprimento de Sentença, decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda de tratores no valor de R$ 110.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de averbação premonitória anterior, datada de 2015 e cancelada em 2022, afasta a presunção de fraude à execução decorrente da alienação fiduciária constituída em 2024, cinco anos após nova averbação premonitória realizada em 2019; (ii) saber se a penhora poderia recair sobre o imóvel alienado fiduciariamente ou apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante; e (iii) saber se a ausência de citação da cônjuge meeira compromete a validade do reconhecimento da fraude.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória realizada em 26/02/2019, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, gerou presunção absoluta de fraude quanto aos atos de oneração praticados após sua efetivação, equiparando-se, para tal fim, ao registro da penhora exigido pela Súmula 375/STJ e pelo Tema 243 do STJ (REsp Repetitivo nº 956.943/PR).

4.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel alienado fiduciariamente, sob o argumento de que a propriedade resolúvel pertence à credora fiduciária, não prospera, pois o reconhecimento da ineficácia do gravame fiduciário perante o exequente declarada em razão da fraude restaura a eficácia da constrição sobre a propriedade plena do bem.

5.

A nulidade por ausência de citação da cônjuge meeira perdeu o objeto, porquanto o juízo de origem, em decisão de 19/03/2026, determinou a intimação do cônjuge nos termos do art. 842 do CPC, sanando o vício antes mesmo do julgamento do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. A averbação premonitória, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, gera presunção absoluta de fraude à execução em relação a atos de alienação ou oneração praticados após sua efetivação, independentemente da existência de gravames anteriores já cancelados. 2. O reconhecimento da ineficácia da alienação fiduciária constituída em fraude à execução autoriza a manutenção da penhora sobre o imóvel, afastando a limitação da constrição aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 792, § 1º; 828, § 4º; 842; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 375/STJ; STJ, REsp nº 956.943/PR, Tema 243, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 13.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
HILÁRIO JOSÉ MOLINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0008328-63.2016.8.11.0037
, manejado por
JOÃO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN
. A decisão rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, declarou a ocorrência de fraude à execução na constituição do gravame de alienação fiduciária e reconheceu sua ineficácia perante o exequente, mantendo a constrição sobre o imóvel de Matrícula nº 26.

O agravante busca a reforma integral da decisão, sustentando erro de fato, uma vez que o imóvel já possuía averbação premonitória anterior (datada de 2015, em favor da empresa Fênix Agro-Pecus), a qual somente foi cancelada em 2022, circunstância que enfraqueceria a tese de fraude baseada exclusivamente na anotação realizada em 2019.

Alega, ainda, a ausência de má-fé, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente ou credor fiduciário incumbe ao exequente, não sendo possível presumir a fraude apenas com fundamento na ordem cronológica dos registros.

Sustenta a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de citação da cônjuge meeira, a qual firmou o contrato de alienação fiduciária, circunstância que, a seu ver, compromete a validade da decisão.

Alega, ainda, a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que, por se tratar de imóvel alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel pertence à AMAGGI S.A., remanescendo ao devedor apenas os direitos aquisitivos, de modo que a constrição judicial não poderia recair sobre o imóvel propriamente dito, mas tão somente sobre tais direitos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento de fraude à execução, tornando sem efeito a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 26 e, subsidiariamente, limitando a constrição aos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

O preparo recursal foi recolhido no id. 353939896.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) foi indeferido, conforme decisão de id 354359883.

Irresignado com o indeferimento do efeito suspensivo, o agravante,
HILÁRIO JOSÉ MOLINA
, interpôs
agravo interno
(Id. 355732887), noticiando fato novo consubstanciado na iminência de dano grave (
periculum in mora
), uma vez que o juízo de origem, amparado na decisão monocrática desta relatoria, determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel (Id. 227252302 dos autos de origem).

Reiterou as teses de interpretação equivocada da Súmula 375/STJ, impenhorabilidade absoluta do bem alienado fiduciariamente (violação ao art. 5º, XXII, da CF) e nulidade por ausência de intimação de sua cônjuge meeira.

Em
contrarrazões ao

agravo de instrumento
,
JOÃO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN
alegou (Id. 357953397), preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inovação de tese recursal e supressão de instância, aduzindo que as matérias referentes à desconsideração da averbação premonitória anterior e à ausência de citação do cônjuge meeiro
não
foram suscitadas na impugnação à penhora originária.

Suscitou, ainda em sede preambular, a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, afirmando que as razões recursais são uma cópia literal da impugnação, não atacando especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, argumenta que a existência de averbação premonitória anterior reforça a tese de fraude, fulminando a alegação de boa-fé. Sustenta que a má-fé da credora fiduciária é presumida de forma absoluta pela publicidade
erga omnes
da averbação de 2019 (art. 828, § 4º, do CPC).

Esclarece que a alegação de nulidade por ausência de citação do cônjuge perdeu o objeto, pois o juízo singular já determinou tal providência. Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares ou, no mérito, negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que declarou a fraude à execução.

Ato contínuo,
em contrarrazões ao

agravo interno
(Id. 362364385),
JOÃO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN
invocou preliminar de irregularidade formal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (art. 1.021, § 1º, do CPC).

No mérito, rechaçou a existência de
periculum in mora
e reiterou a presunção de má-fé da adquirente.

Requereu, ao final, a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, caso o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
HILÁRIO JOSÉ MOLINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0008328-63.2016.8.11.0037
, manejado por
JOÃO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN
. A decisão rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, declarou a ocorrência de fraude à execução na constituição do gravame de alienação fiduciária e reconheceu sua ineficácia perante o exequente, mantendo a constrição sobre o imóvel de Matrícula nº 26.

Conheço do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, parágrafo único, e 1.017 do Código de Processo Civil.

Analiso, de início, as
preliminares de inadmissibilidade arguidas pelo agravado
. No que tange à suposta
inovação recursal
quanto à ausência de citação da cônjuge e à existência de averbação anterior, conquanto tais matérias não tenham sido o cerne da impugnação originária, verifico que a validade da penhora e a higidez do procedimento expropriatório em face de terceiros são questões que tangenciam a ordem pública e a eficácia do título executivo judicial.

Ademais, o juízo de origem, em decisão posterior (Id. 227252302), já enfrentou o tema da citação da cônjuge, o que atrai a necessidade de exame por esta Corte para evitar nulidades futuras.

Quanto à alegada ofensa ao
princípio da dialeticidade
, entendo que as razões recursais, embora guardem semelhança com a peça de defesa anterior, atacam os fundamentos centrais da decisão que reconheceu a fraude à execução, em especial a interpretação do marco temporal da averbação premonitória.

Portanto,
afasto as preliminares
e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença movido por
João Ernesto Segabinazzi Trojan
em face de
Hilário José Molina
, decorrente de dívida originária do descumprimento de contrato de compra e venda de dois tratores, no valor de R$ 110.000,00.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o bem encontra-se alienado fiduciariamente, sendo a propriedade resolúvel pertencente à AMAGGI S.A., remanescendo ao devedor apenas os direitos aquisitivos, de modo que a constrição não poderia recair sobre o imóvel propriamente dito, mas apenas sobre tais direitos.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação fiduciária do
imóvel matriculado sob o nº 26
, em favor da empresa AMAGGI S.A.

A decisão fundamentou-se no fato de que o exequente realizou averbação premonitória em
26/02/2019
, enquanto o gravame fiduciário somente foi constituído em
12/06/2024
. Para o juízo, essa cronologia gera presunção absoluta de má-fé do devedor, razão pela qual foi mantida a penhora sobre a propriedade plena do imóvel.

O executado,
Hilário José Molina
agrava, apontando que o magistrado ignorou gravames anteriores, a necessidade de prova de má-fé e a natureza jurídica da propriedade fiduciária.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de fraude à execução na alienação fiduciária do imóvel de Matrícula nº 26, realizada pelo agravante em favor da empresa AMAGGI S.A. em
12/06/2024
, data substancialmente posterior à averbação premonitória levada a efeito pelo agravado em
26/02/2019
.

O instituto da averbação premonitória, disciplinado no art. 828 do Código de Processo Civil, constitui ferramenta de proteção à boa-fé e à efetividade da jurisdição. Ao permitir que o exequente averbe a pendência do processo no registro de bens do devedor, a lei cria um mecanismo de publicidade
erga omnes
que impede que terceiros aleguem o desconhecimento do litígio nos termos do parágrafo 4º do referido dispositivo.

“Art. 828.

(...).

§4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”

Nesse passo, é imperioso consignar que a
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
encontra-se plenamente satisfeita na hipótese.

A averbação premonitória, para fins de configuração de fraude, equipara-se ao registro da penhora no que tange ao dever de cautela do adquirente. Quando o terceiro aceita um imóvel em garantia fiduciária sobre o qual pende uma anotação de execução judicial, assume o risco do negócio e não pode invocar a condição de terceiro de boa-fé.

A tese do agravante de que a existência de uma averbação anterior, datada de 2015 e baixada em 2022, enfraqueceria a presunção de fraude, carece de qualquer sustentáculo jurídico. Pelo contrário, a existência de múltiplas anotações de processos executivos na matrícula do bem apenas reforça a situação de insolvência do devedor e a ciência inequívoca de qualquer interessado sobre o risco de constrição do patrimônio. O cancelamento de uma averbação por satisfação de outra dívida não apaga os efeitos jurídicos da averbação realizada pelo ora agravado em
2019,
que permanecia hígida e pública ao tempo da
oneração fiduciária em 2024.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR (Tema 243), consolidou o entendimento de que a presunção de fraude quando houver o registro da constrição judicial.

“Tese Firmada:
Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.

O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
(...)”

No presente caso, a averbação premonitória cumpriu exatamente este papel. Ao onerar o bem voluntariamente após a publicidade formal da execução, o devedor praticou ato ineficaz perante o credor exequente, conforme preconiza o art. 792, inciso § 1º, do Código de Processo Civil.

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.”

Quanto à aventada nulidade por ausência de citação da cônjuge meeira, verifico que o juízo de primeiro grau, em decisão datada de 19/03/2026 (Id. 227252302 dos autos de origem), determinou:

“Diante da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula nº 26 (Id 208186445) e considerando a qualificação do executado como casado,
determine-se a intimação do cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, para que, querendo, apresente manifestação ou embargos no prazo legal. Caso o exequente não tenha fornecido a qualificação e endereço do cônjuge, intime-se-o para que o faça em 05 (cinco) dias, ou comprove que o regime de bens é o de separação absoluta, o que dispensaria o ato
.”

Dessa forma, eventual vício foi sanado na origem, operando-se a perda superveniente do objeto quanto a este ponto, sem que tal circunstância tenha o condão de anular o reconhecimento da fraude, que é ato anterior e logicamente independente da intimação para defesa da meação.

Em suma, a conduta do agravante ao onerar o imóvel com gravame fiduciário cinco anos após a averbação premonitória da execução revela uma tentativa clara de frustrar a satisfação do crédito. A decisão agravada, ao declarar a ineficácia desse ato perante o exequente, aplicou com precisão o direito e as normas de regência, não merecendo qualquer reparo.

Considerando o julgamento de mérito do agravo de instrumento nesta assentada, com a manutenção integral da decisão recorrida,
o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo resta manifestamente prejudicado.
A cognição exauriente do recurso principal absorve o interesse processual no recurso acessório que visava apenas o sobrestamento provisório.

Contudo, quanto ao pedido do agravado para aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que a interposição do agravo interno, embora infrutífera, fundou-se na insurgência contra atos executivos concretos (mandado de avaliação),
não restando demonstrada a má-fé
processual temerária a ensejar a sanção pecuniária, mas apenas o exercício do direito de defesa, ainda que sob tese jurídica rejeitada por este colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a fraude à execução e a ineficácia da alienação fiduciária perante o exequente, autorizando a manutenção da constrição sobre o imóvel de Matrícula nº 26.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por Hilário José Molina, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026